Tribunal: TCU
Processo: 032.318/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9511/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.318/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Gallo (XXX.531.408-XX); Dirce de Oliveira (XXX.612.258-XX); Itaru Nishida (XXX.092.128-XX); Jairo Beker (XXX.130.437-XX); Massafumi Yamaguchi (XXX.910.128-XX); Nilza Helena de Souza (XXX.895.018-XX); Simone Talarico Simoes (XXX.947.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Guarulhos/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.